Tribunal: TJSP
Processo: 1006833-95.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, por entender o douto Juízo singular que a petição inicial não especificou as obrigações contratuais que se pretende controverter - Peça vestibular suficientemente clara acerca de seus termos – Pretensão de afastamento dos

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, por entender o douto Juízo singular que a petição inicial não especificou as obrigações contratuais que se pretende controverter - Peça vestibular suficientemente clara acerca de seus termos – Pretensão de afastamento dos juros abusivos muito superiores à média praticada pelo mercado – Atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 319 do Código de Processo Civil - Inépcia da peça exordial não verificada - Hipótese de anulação da r. sentença para restauração da ortodoxia processual – Prosseguimento do feito determinado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006833-
95.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MARIA DO
AMPARO SANTOS VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006833-95.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 43460 hb
2
VOTO No: 43460
APEL. No: 1006833-95.2020.8.26.0590
COMARCA: São Vicente (4a V. Cív.)
APTE.: Maria do Amparo Santos Vieira (A)
APDA.: Agiplan Financiera S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito
Indeferimento da
petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito,
por entender o douto Juízo singular que a petição inicial não
especificou as obrigações contratuais que se pretende
controverter - Peça vestibular suficientemente clara acerca de
seus termos
Pretensão de afastamento dos juros abusivos
muito superiores à média praticada pelo mercado

Atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 319 do
Código de Processo Civil - Inépcia da peça exordial não
verificada - Hipótese de anulação da r. sentença para
restauração da ortodoxia processual Prosseguimento do feito
determinado Recurso provido.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito (pretensão de afastamento dos juros abusivos
incidentes no “contrato originário” objeto de liquidação pelo valor de
R$1.691,08; renegociação de dívida realizada em 15.01.2018 pelo
instrumento no 1210895590, fls. 01/10, 20/35 e 39/44) intentada por
Maria do Amparo Santos Vieira em face de Agiplan Financeira S.A., cuja
petição inicial foi indeferida e o processo julgado extinto sem resolução
de mérito pela r. sentença de fls. 45/46, de relatório a este integrado,
não havendo imposição de verba sucumbencial em razão da ausência
de angulação processual.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) o objetivo da presente ação é a revisão das taxas de
juros abusivas impostas pela financeira ré, que são muito superiores à
média praticada pelo mercado, (2) “é pratica usual e reiterada da
financeira ré estabelecer em seus contratos de empréstimos taxa
mensal de juros de 22% e anual de 987,22%” (fls. 52), (3) afigura-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006833-95.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 43460 hb
3
necessária a exibição incidental do “contrato que foi liquidado pelo valor
de
R$1.691,08”,
objeto
de
renegociação
em
15.01.2018
pelo
instrumento de no 1210895590, (fls. 20/23) e (4) a ação deve ter seu
curso retomado (fls. 49/68).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo em razão da gratuidade da justiça concedida à demandante
a fls. 36.
É o relatório.
2. A extinção processual anômala é de ser afastada.
3. A apelante promoveu ação revisional de contrato
pretendendo o afastamento dos juros abusivos incidentes no “contrato
originário” objeto de liquidação pelo valor de R$1.691,08 (renegociação
de dívida no 1210895590 realizada em 15.01.2018).
O douto Juízo monocrático determinou emenda da
petição inicial “para que sejam indicados todos os contratos objeto do
pedido de revisão contratual, bem como discriminadas as obrigações
contratuais que se pretende controverter, além de quantificar o valor
incontroverso do débito” bem como para anexar cópia do contrato que
se pretende revisar “por se tratar de documento indispensável à
propositura da ação” (fls. 36).
A demandante peticionou informando que pretende
a intimação da financeira apelada para anexar aos autos cópia do
contrato que se pretende a revisão, de modo a comprovar a exigência de
juros abusivos muito superiores à média praticada pelo mercado (fls.
39/44).
Sobreveio, então, a r. sentença combatida que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006833-95.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 43460 hb
4
mérito, ao fundamento de que a insurgente não atendeu ao comando
exarado (fls. 45/46).
Ressalvado o posicionamento adotado pelo douto
Juízo a quo, o feito merecia outro desfecho.
Efetivamente, dispõe o art. 330, § 2o, do Código de
Processo Civil que “nas ações que tenham por objeto a revisão de
obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação
de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição
inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende
controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.”
No caso dos autos e conforme já se consignou
alhures, é possível extrair da vestibular que a apelante pretende o
afastamento dos juros abusivos incidentes no “contrato originário”
objeto de liquidação pelo valor de R$1.691,08 (renegociação de dívida no
1210895590 realizada em 15.01.2018), tudo indicando a observância
dos requisitos do art. 330 do Código de Processo Civil.
É importante consignar que a quantificação exata do
valor controvertido, muitas vezes, demanda a elaboração de cálculos
complexos. Do mesmo modo, nem sempre é possível que o consumidor
mutuário especifique precisamente as cláusulas contratuais que
pretende controverter, notadamente quando não possua o instrumento
contratual para impugnar especificamente os encargos que se pretenda
a revisão, que não pode ser considerado um documento essencial à
propositura da ação (art. 320 do CPC).
Não se deve deixar de considerar que a Constituição
Federal perenizou o dever do Estado de promover a defesa do
consumidor, nos termos dos arts. 5o, XXXII e 170, V, do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006833-95.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 43460 hb
5
Diploma Magno.
De outra banda, o art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor dispõe que “são direitos básicos do consumidor (...) a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências”.
Por tais razões é que a quantificação exata do valor
controvertido e a indicação precisa das cláusulas contratuais de que se
pretende a revisão não podem ser elevadas a pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob pena
de prejuízo à defesa do consumidor em juízo e violação do princípio da
inafastabilidade da jurisdição esculpido no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“A manutenção destes parágrafos no atual CPC [§§
2o e 3o do art. 330] mantém o elemento complicador acrescido por
aquela norma, no sentido de que o consumidor está obrigado a
discriminar exatamente o que é e o que não é controvertido sob pena de
inépcia da petição inicial. Não se tem notícia de outro mecanismo tão
simplificador da demanda em qualquer outro tipo de relação jurídica,
em favor do fornecedor (...) criando mais uma complicação para o
acesso à Justiça da parte mais fraca da relação, o consumidor.
19. Bloqueio do acesso à Justiça e igualdade. (...)
pode ocorrer de o autor não ter condições de quantificar o valor que
pretende discutir, bem como o valor incontroverso, já no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006833-95.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 43460 hb
6
propositura da ação. A petição inicial deve, portanto, ser indeferida, em
detrimento do acesso à Justiça? (...) Neste último caso, nada impede
que a discriminação cobrada por estes parágrafos seja feita quando da
liquidação da sentença.” (Código de Processo Civil Comentado. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, notas 18 e 19 ao art. 330
do CPC, p. 983 e 984).
Espelhando a postura em tela, anotam-se os
seguintes
julgados
desta
mesma
Colenda
Câmara
Julgadora,
sintetizados in verbis:
“PROCESSO - Sentença - Indeferimento da inicial e
julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, por
inépcia - A inicial, com as emendas apresentadas, satisfaz os requisitos
dos arts. 282, 283 e 285-B do CPC/1973 - A inicial preenche os
requisitos dos art. 282, 283 e 285-B, todos do CPC/1973, pois dela
consta a pretensão deduzida pelos fatos e fundamentos especificados e
deles decorre o pedido formulado com as devidas especificações, certo e
determinado - A inicial e a emenda vieram acompanhadas de planilha
de cálculos, especificando os encargos impugnados, em que se
fundamenta a alegação de ilicitude da cobrança, com relação aos
contratos bancários objeto da ação - Satisfeita a determinação
constante do art. 285-B, do CPC/1973, que prescinde da quantificação
e depósito do valor incontroverso, requisitos estes que não podem ser
havidos como pressupostos de constituição válida e regular do processo
de revisão de contrato bancário, conforme orientação que esse relator
passa a adotar - Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de
indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem apreciação do
mérito, pelo fundamento adotado pela r. sentença recorrida,
determinando, em consequência, o prosseguimento do feito em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006833-95.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 43460 hb
7
trâmites legais. Recurso provido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1043819-82.2015.8.26.0506-Ribeirão Preto, J. 11.12.2017,
dp, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto n° 30.083).
“PROCESSO CIVIL - Petição inicial - Ação revisional
de contrato bancário - Emenda para discriminação precisa das taxas de
juros e dos valores que o autor pretende declarar abusivos -
Inadmissibilidade - Embora tais especificações sejam requisito da
petição inicial (cf. art. 330, § 2o, do CPC/2015), a presença de pedido
incidental de exibição de documentos indispensáveis para o
cumprimento de tal requisito atrai a autorização contida no art. 324, §
1o, III, que permite o pedido genérico - Decisão reformada neste ponto.”
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
2098023-54.2017.8.26.0000-Bebedouro, J. 23.10.2017, dpp, vu, Rel.
Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto n° 37926).
Daí que, preenchendo a exordial os requisitos do art.
319 do CPC, o decreto de nulidade da sentença e retorno dos autos à
origem para que o processo retome seu regular trâmite é a medida que
melhor se adequa à espécie.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos
termos do item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica